Tribunal: TJSP
Processo: 0000228-63.2015.8.26.0611
Classe: Apelação Criminal / Contra a Mulher
Órgão julgador: Heitor Donizete de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-05

Ementa:
Violência contra a mulher – incidência da Lei no 11.340/06 – Agressões contra a ex-companheira, causando-lhe lesões de natureza leve – Autoria demonstrada – Conjunto probatório satisfatório – Penas mantidas – RECURSO DA DEFESA NÃO PROVIDO.